Tribunal: TJES
Processo: 5009516-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009516-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: EDSON DO VALLE ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5009516-10.2023.8.08.0048

Embargante:
EDSON DO VALLE ALVES DA SILVA

Embargado: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.
ARGUMENTOS DE
NULIDADE DE CLÁUSULA E
DE
RESTITUIÇÃO DE SEGURO QUE CONSTAM
APENAS
NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO, MAS QUE NÃO CONSTOU EM DISPOSITIVO.
OMISS
ÕES

IN
EXISTENTE
S
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA
FINS DE
ESCLARECIMENTO.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que deu provimento parcial ao recurso interposto pela Cooperativa para fins de reconhecer a validade do contrato de consórcio, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e determinar que a restituição ocorra apenas após o encerramento do grupo.

Em embargos de declaração, a parte autora argui omissão, uma vez que foram reconhecidas a cobrança abusiva do seguro e a nulidade da cláusula penal, mas tais conclusões não constaram expressamente no dispositivo.

Todavia,
não se trata de hipótese de omissão
, na medida em que o recurso fora apresentado apenas pela parte fornecedora e não houve tais pedidos.

Sucede que, para fins de analisar a pretensão recursal de desconto integral das tarifas, o relator fez por bem analisar individualmente as cobranças
e reconhecer como devido apenas o desconto da Taxa de Administração proporcional
.

Contudo, para fins de obstar interpretações conflitantes, retifica-se o dispositivo do julgado para que seja determinada a restituição do valor pretendido, com desconto somente da taxa de administração proporcional, conforme fundamento do
decisum
, passando a constar nos termos:

Onde se lê:

Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para (i) julgar improcedente o requerimento de danos morais; (ii) condenar a parte ré (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO) a restituir à parte autora (EDSON DO VALLE ALVES DA SILVA) a importância despendida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional, o que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

Leia-se:

Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para (i) julgar improcedente o requerimento de danos morais; (ii) condenar a parte ré (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO) a restituir à parte autora (EDSON DO VALLE ALVES DA SILVA) a importância despendida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada
apenas

a taxa de administração proporcional, o que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS)
.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
parcial

apenas para o esclarecimento da obscuridade acima ressaltada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)